Tribunal: STF
Processo: RE 1281230
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RETROAÇÃO DA DIB. TÍTULO JUDICIAL. REFLEXOS FINANCEIROS REVISIONAIS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 1. Em se tratando de aposentadoria com DIB real e DIB fictícia anteriores à Constituição Federal de 1988, a revisão deve levar em conta a equivalência com o número de salários mínimos apurada por determinação do art. 58 do ADCT. 2. In casu, aferido que a retroação da DIB do benefício a 12/1986 gera uma RMI mais vantajosa, corresponde a um número maior de salários mínimos, a execução deve prosseguir de acordo com os cálculos da contadoria judicial, pois em estrita observância ao título executivo.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF e art. 58 do ADCT.
    O recurso extraordinário deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 630.501-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 334), assegurou ao segurado da previdência social o direito adquirido ao cálculo da renda mensal inicial com base nas regras vigentes quando preenchidos os requisitos necessários para sua aposentação. 
    Naquela oportunidade, firmou-se entendimento no sentido de que, se a retroação da DIB não for mais favorável ao segurado, não há que se admitir a revisão do benefício, ainda que se invoque conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado dos benefícios. A respeito, confira-se trecho do voto condutor do acórdão:
    “Não poderá o contribuinte, pois, pretender a revisão do seu benefício para renda mensal inicial inferior, sob o fundamento de que, atualmente, tal lhe seria vantajoso, considerado o art. 58 do ADCT, que determinou a recomposição dos benefícios anteriores à promulgação da Constituição de 1988 considerando tão-somente a equivalência ao salário mínimo.
    O fato de art. 58 do ADCT ter ensejado que benefício inicial maior tenha passado a corresponder, em alguns casos, a um benefício atual menor é inusitado, mas não permite a revisão retroativa sob o fundamento do direito adquirido.
    A invocação do direito adquirido, ainda que implique efeitos futuros, exige que se olhe para o passado. Modificações legislativas posteriores não justificam a revisão pretendida, não servindo de referência para que o segurado pleiteie retroação da DIB (Data de Início do Benefício).“
    No caso em apreço, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação, sob o argumento de que, embora o valor da nova RMI reajustada seja inferior à RMI original do benefício, a partir da revisão pelo artigo 58 do ADCT, pela equivalência salarial, o benefício recalculado em 12/1986 passa a ser mais vantajoso, tendo em vista que corresponde a um número maior de salários mínimos. 
    Logo, o acórdão recorrido divergiu da orientação deste Supremo Tribunal.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença. Invertidos os ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará sob condição suspensiva aos beneficiários da assistência gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).
    Publique-se.
Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator